Tribunal: TJMT
Processo: 1006393-77.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006393-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Lançamento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO - CNPJ: 26.752.857/0001-51 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE VEÍCULO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDÍCIOS DE FRAUDE PERPETRADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se evidenciando indícios de suposta fraude contratual, entendo prudente deferir o pedido de bloqueio da transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN, a fim de evitar maiores prejuízos a terceiros.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO(S): ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM. Juiz Roberto Teixeira Seror, que nos autos da Ação Anulatória de Registro n. 1005692-27.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela de urgência, que objetivava a adoção de diversas medidas cautelares, como: o bloqueio do veículo objeto de fraude junto ao DETRAN, a fim de que não sejam feitos novos lançamentos de débitos, bem como a suspensão da publicidade e exigibilidade dos débitos existentes dentro do período de fraude tais como IPVA, decorrentes do veículo em questão e também seja oficiado o DETRAN e a Fazenda Estadual para que deixe de inscrever o nome da Agravante e de Milton Carvalho Alves no CADIN Estadual ou qualquer outro órgão da mesma espécie.

Em suas razões recursais, o Agravante informa que a Ação Anulatória foi instruída com documentos que demonstram a diferença das assinaturas entre a parte contestante e o contrato fraudulento, além da ação ajuizada pela vítima em face da ora agravante, o que demonstra a existência de indícios de fraude na contratação, possibilitando o deferimento da medida liminar.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito da antecipação de tutela recursal, a fim de que sejam impostas aos Agravados as medidas postuladas na inicial.

Deferido parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para determinar o bloqueio da transferência da propriedade do veículo, objeto da ação, junto ao DETRAN – id. 38443957.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado em id. 41181512.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos - id. 47080987 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM. Juiz Roberto Teixeira Seror, que nos autos da Ação Anulatória de Registro n. 1005692-27.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela de urgência, que objetivava a adoção de diversas medidas cautelares, como: o bloqueio do veículo objeto de fraude junto ao DETRAN, a fim de que não sejam feitos novos lançamentos de débitos, bem como a suspensão da publicidade e exigibilidade dos débitos existentes dentro do período de fraude tais como IPVA, decorrentes do veículo em questão e também seja oficiado o DETRAN e a Fazenda Estadual para que deixe de inscrever o nome da Agravante e de Milton Carvalho Alves no CADIN Estadual ou qualquer outro órgão da mesma espécie.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada Ação Anulatória de registro veicular em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, cujo objetivo é afastar a incidência dos tributos, multas e encargos relacionados ao veículo objeto da lide, dado que teria sido adquirido com a utilização de documentação falsa.

O pedido de liminar foi indeferido pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

“(...)

Em análise perfunctória dos fatos expostos e da malha documental acostada aos autos, notadamente os documentos de ID nº 12090240 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelos Requeridos, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público”.

(...)”.

Irresignado com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso para que fosse reformada a decisão que não concedeu a tutela de urgência.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, importante ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o fundamento da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância, ou seja, a análise deste recurso está restrita a verificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência em face do não preenchimento de todos os requisitos.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à concessão da tutela de urgência para deferir os diversos pedidos liminares formulados na inicial.

No caso, verifica-se que a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, com justificativa quanto às matérias ora trazidas neste recurso, contudo, em específico com relação à possibilidade de bloqueio do registro do veículo junto ao órgão de trânsito, merece reparo a decisão de primeiro grau.

Com efeito, embora se reconheça que se faz necessária maior dilação probatória para elucidar a suposta fraude, ante a possibilidade de gerar prejuízos ao erário, é certo que ao menos os indícios de tal prática restam evidenciados, seja pelos documentos com assinaturas divergentes em nome da mesma pessoa ou mesmo pelo fato de a verdadeira pessoa em nome de quem teria sido perpetrada a fraude, Milton Carvalho Alves, ter ingressado com a competente ação judicial contra o agravante, questionando o registro contratual em seu nome.

Assim, em se evidenciando indícios de suposta fraude contratual, entendo prudente deferir o pedido de bloqueio da transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN, a fim de evitar maiores prejuízos a terceiros.

Por outro lado, como bem pontuado em sede de contrarrazões pelo Estado agravado, não pode a Agravante pleitear direito alheio em nome próprio, não sendo parte legítima para requerer que o Estado de Mato Grosso se abstenha de inscrever o nome do Sr. Milton Carvalho Alves no CADIN Estadual ou qualquer outro órgão da mesma espécie, tal como dispõe o artigo 18, CPC.

Nesse sentido, já se manifestou este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COUMUM – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SUSPENSÃO DOS DÉBITOS – SIMPLES AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – PODER DE CAUTELA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se faz necessária maior dilação probatória para elucidar a suposta fraude, ante a possibilidade de gerar prejuízos ao erário.

“Para que seja reconhecida junto ao DETRAN é imprescindível que se faça a comunicação prevista no art. 134 do Código de Trânsito. Se o vendedor do veículo não efetua a comunicação da venda aos órgãos de trânsito bem como à Fazenda do Estado, evidenciada está a sua responsabilidade solidária pelo pagamento das multas e tributos.” (N.U 1008043-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

Por se tratar de suposta fraude, no caso em que ambos os envolvidos discutem a inexistência de negócio jurídico supostamente realizado, demonstra-se adequado o impedimento da transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN, a fim de evitar maiores prejuízos a terceiros.

(TJ/MT - N.U 1005023-97.2018.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas e para, reformando parcialmente a decisão agravada, determinar o impedimento da transferência da propriedade do veículo, objeto da ação, junto ao DETRAN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023